Tribunal: TJMT
Processo: 0007613-35.2017.8.11.0021
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007613-35.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS WEBER DA SILVA - CPF: 036.938.221-82 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 030.576.751-82 (ADVOGADO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), Paulo Martins Veloso (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PAULO MARTINS VELOSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, desproveu o recurso de Douglas Weber da Silva, e deu parcial provimento ao recurso de Paulo Martins Veloso, para aplicar a benesse prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006,

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – DUPLO INCONFORMISMO DEFENSIVO – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – MATERIALIDADE – LAUDO PERICIAL INVÁLIDO – ASSINATURA DIGITAL – IMPERTINÊNCIA – LAUDO AUTENTICADO POR PERITO OFICIAL – INTELIGÊNCIA DA LEI 11.419/2006 – AUSÊNCIA DE PROVAS A RESPEITO DA AUTORIA DELITIVA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA TÍPICA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA LEI ANTIDROGAS – DESCABIMENTO – CONDENAÇÃO LASTREADA EM COESO CONJUNTO PROBATÓRIO – UNÍSSONAS DECLARAÇÕES DOS AGENTES ESTATAIS – APLICAÇÃO DA BENESSE DESCRITA NO § 4o, DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 – VIABILIDADE – REQUISITOS PREENCHIDOS E PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA – POR CONSEQUÊNCIA, ESTABELECIDO REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUÍDA A PENA CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – APELO DESPROVIDO E APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

De acordo com a Lei Federal n. 11.419/2006, e em conformidade com a resolução n. 010/2007-OE, que dispõe sobre a tramitação, comunicação de atos e a transmissão de peças processuais no Poder Judiciário, os laudos periciais de constatação de entorpecentes, preliminar ou definitivo, assinado digitalmente por perito oficial criminal, é valido para comprovar a materialidade do tráfico de drogas.

As declarações uníssonas de investigadores de polícia civil e de policiais militares dão a força necessária para a prolação do édito condenatório,
mormente quando eles são harmônicos entre si,
em ambas as fases processuais, estando inclusive em conformidade com outros elementos de provas, devendo prevalecer sobre a negativa de autoria.

Observada que
a quantidade de drogas não é de grande monta, e inexistindo provas de que um dos apelantes esteja envolvido em associação criminosa ou provas concretas de que vinha se dedicando a prática de atividade ilícita, e, sobretudo, por ser primário e com bons antecedentes, encontram-se preenchidos os requisitos para a aplicação da benesse descrita no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

Com a redução da pena para patamar inferior a quatro anos de reclusão, e, considerando a primariedade e bons antecedentes, além da irrisória quantidade de drogas, aplica-se o regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal, bem como, não havendo óbice para a aplicação do disposto no artigo 44 do mesmo
Codex
, é de rigor a substituição da pena corpórea por restritiva de direitos.

R E L A T Ó R I O

PJe

Apelação Criminal n. 0007613-35.2017.8.11.0021

Apelantes:
Douglas Weber da Silva e Paulo Martins Veloso

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juízo de origem:
3a Vara da Comarca de Água Boa

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação criminal interposto por
Douglas Weber da Silva
e
Paulo Martins Veloso,
em adversidade à sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Água Boa, que, nos autos da ação penal n. 7613-35.2017.811.0021 (código 1027056), os condenou pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento das respectivas reprimendas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 dias-multa, sem o direito de recorrer em liberdade, ao primeiro, e 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, ao segundo.

Nas razões recursais vistas às pp. 315-329 (Id 14229996),
Paulo Martins Veloso
, por intermédio da Defensoria Pública estadual, almeja sua absolvição, alegando que não ficou oportunamente comprovada a materialidade do delito, ante a ausência de laudo pericial válido, bem como inexistem provas suficientes quanto à autoria, pois ele apenas
“estava de carona no veículo do corréu e não sabia da existência do material, supostamente ilícito, nele apreendido.”

Alternativamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, uma vez que o apelante preenche todos os requisitos necessários, pois é primário, sem antecedentes criminais, bem como não há provas de que integre organização criminosa e muito menos de que seja dedicado à prática de ilícitos como meio de vida.

Consequentemente, com o eventual abrandamento da pena, pede que seja estabelecido o regime inicial aberto, e substituída a pena corpórea por restritivas de direitos.

Ao fim, prequestiona toda a matéria para fins de interposição de eventuais recursos às Cortes Superiores.

Por sua vez, a defesa de
Douglas Weber da Silva
, nas razões recursais encartadas às pp. 365-380 (Id 14230460), pugnou, em caráter
liminar
, que lhe fosse concedido o direito de aguardar em liberdade o julgamento de seu recurso e, no mérito, busca a sua absolvição, alegando que houve cerceamento de defesa, uma vez que foi encartado aos autos documentos que não dizem respeito a esta ação penal.

Por outra vertente, levando-se em consideração a ínfima quantidade de drogas, aliada à ausência de provas quanto à efetiva traficância, pede que seja desclassificada a conduta delitiva para a hipótese prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 14230461) refutando os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento aos apelos interpostos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, representada neste ato pelo Dr. Élio Américo, manifesta-se pelo
desprovimento
dos recursos defensivos, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES [ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: IRRESIGNAÇÃO DOUGLAS WEBER DA SILVA: 1. PRETENDIDO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – RÉU PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA ENSEJAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO; 2. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA CORRETAMENTE, BEM COMO EXISTEM PROVAS SEGURAS E CONCRETAS DO CRIME EM ANÁLISE – AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS; 3. ARGUMENTOU QUE FOSSE DECLARADA NULA A DECISÃO DE MÉRITO, POR SUPOSTO CERCEAMENTO DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – NÃO HÁ QUE SE FALAR EM QUALQUER OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA; IRRESIGNAÇÃO PAULO MARTINS VELOSO: 1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADOS; 2. REQUESTADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI No 11.343/2006 – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – APELANTE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS; 3. SUSTENTA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DO REGIME FECHADO PARA OUTRO MAIS BRANDO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PELO DESPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.”

A liminar vindicada no apelo de
Douglas Weber da Silva
, concernente ao pedido de aguardar em liberdade o julgamento de seu recurso, foi por mim indeferida, consoantes os motivos vistos no
decisum
de pp. 443-444.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020